Tribunal: TJES
Processo: 5030461-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030461-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BELTRANE COUTINHO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Utiliza-se o breve relatório elaborado pelo juízo de origem, quando da prolação da sentença: “
Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por THIAGO BELTRANE COUTINHO em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual alega que, em 25.07.2024, teve sua conta nas plataformas do instagram e do facebook invadidas por terceiro, não logrando êxito em recuperar o acesso perante a requerida. Assim, requer, a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente no restabelecimento do acesso a conta, fornecimento de dados de terceiro responsável pela invasão, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a ré no restabelecimento das contas do autor e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00.

3. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, em que pleiteia a majoração do valor da indenização arbitrada. A parte requerida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. Entendo que o pleito recursal merece provimento.

O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos.

5. O autor ficou privado de acessar suas contas por tempo consideravelmente longo, período este em que não tinha qualquer controle do conteúdo que era publicado em seu nome. Tal situação é apta a gerar acentuado estresse, ansiedade e indignação, o que justifica a majoração do valor indenizatório. Não bastasse, houve perda do tempo útil do autor (teoria do desvio produtivo) em tentativas frustradas de solução do problema pelas vias administrativas. Por fim, como reprimenda à conduta da requerida, é necessária a imposição de condenação em valor mais expressivo, para que o instituto da indenização por danos morais cumpra seu aspecto pedagógico.

6. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório
de R$1.000,00 (mil reais)
para

R$5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)